Tribunal: STJ
Processo: 1500095-60.2024.8.26.0633
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3202801 - SP(2026/0088459-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO FREIRE SOBRINHO
ADVOGADOS
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
PEDRO ALMEIDA MEDEIROS - SP467295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMPLES REVALORAÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso especial.
2. A parte agravante pleiteia o conhecimento do recurso, com a consequente absolvição do réu; e
alega que tal pleito demandaria apenas revaloração da prova, não incidindo a Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pode ser realizada sem
reexame de provas, apenas com a revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias destacaram que ficou comprovada a prática delitiva pelo réu dado o
farto conjunto probatório produzido nos autos, consubstanciado no depoimento judicial dos
policiais que realizaram o flagrante e dos representantes das empresas-vítima, além da confissão
extrajudicial detalhada dos réus.
5. A revisão do entendimento implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
6. A simples alegação de revaloração da prova no lugar do reexame fático probatório não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Estando a conclusão das instâncias ordinárias embasada em provas
idôneas, é inviável superá-la em sede de recurso especial. 2. A absolvição do réu demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. A simples alegação de revaloração da
prova no lugar do reexame fático probatório não é suficiente para afastar a incidência da
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 62aa3b62-f27c-4243-9657-e03933c14e82

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp 1.361.484/MG,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
10/6/2014;
AREsp 2.441.372/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
14/5/2024;
AREsp 2.491.346/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 62aa3b62-f27c-4243-9657-e03933c14e82

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3202801 - SP(2026/0088459-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO FREIRE SOBRINHO
ADVOGADOS
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
PEDRO ALMEIDA MEDEIROS - SP467295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMPLES REVALORAÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso especial.
2. A parte agravante pleiteia o conhecimento do recurso, com a consequente absolvição do réu; e
alega que tal pleito demandaria apenas revaloração da prova, não incidindo a Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pode ser realizada sem
reexame de provas, apenas com a revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias destacaram que ficou comprovada a prática delitiva pelo réu dado o
farto conjunto probatório produzido nos autos, consubstanciado no depoimento judicial dos
policiais que realizaram o flagrante e dos representantes das empresas-vítima, além da confissão
extrajudicial detalhada dos réus.
5. A revisão do entendimento implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
6. A simples alegação de revaloração da prova no lugar do reexame fático probatório não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Estando a conclusão das instâncias ordinárias embasada em provas
idôneas, é inviável superá-la em sede de recurso especial. 2. A absolvição do réu demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. A simples alegação de revaloração da
prova no lugar do reexame fático probatório não é suficiente para afastar a incidência da
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp 1.361.484/MG,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
10/6/2014;
AREsp 2.441.372/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
14/5/2024;
AREsp 2.491.346/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO FREIRE SOBRINHO
contra decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (e-STJ, fls. 621-628).
A parte agravante aduz, em síntese, que o acolhimento de seu pedido de absolvição
demandaria apenas revaloração da prova e não o seu reexame propriamente dito, razão pela qual
deveria ser afastada a incidência da Súmula 7 do STJ.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja conhecido o
recurso especial, com o consequente acolhimento do pleito absolutório.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, para desconstituir o
entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do réu, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
No ponto:
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO
MAJORADO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO DESPROVIDO.
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo majorado. O
agravante alega nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas, a
insuficiência de provas para a condenação e a ilegalidade da dosimetria.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na validade do
reconhecimento de pessoas sem observância do
do CPP, na suficiência do
art. 226
conjunto probatório para a condenação e na legalidade da dosimetria.
III. Razões de decidir3. O reconhecimento de pessoas não é necessário quando a
vítima é capaz de individualizar o agente, conforme jurisprudência do STJ.
4. A condenação foi embasada em provas testemunhais e circunstanciais robustas,
não se limitando ao reconhecimento de pessoas, sendo vedada a revisão da
conclusão, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
5. O pleito referente à ilegalidade da dosimetria não foi conhecido em razão da
deficiência da fundamentação por não indicação do dispositivo legal violado.
6. A manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga
vinculativa.
7. A flagrante ilegalidade constatada possibilita a concessão de habeas corpus de
ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido, com a concessão de habeas
corpus de ofício para afastar a valoração negativa das consequências do crime e
alterar as penas impostas.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas é dispensável quando a vítima
individualiza o agente. 2. A condenação pode ser mantida com base em provas
testemunhais e circunstanciais robustas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada: AgRg
art. 226
no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1498574/SP,
18/5/2020;
AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.135.356/MG,
5/6/2023;
AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
554.740/SP,
"
23/3/2020.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.611.180/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
10/10/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO.
ART. 226
PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada
induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogério Schietti,
598.886/SC
DJe
, a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a
18/12/2020)
inobservância do procedimento previsto no art.
226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não
poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.
3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo
legal previsto no
do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma
art. 226
suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas,
independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a
tese de absolvição.
4. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento
fotográfico, mas, também, nas demais provas dos autos, notadamente sua confissão
judicial, em que ele admitiu, na presença de seu advogado, que conduziu o veículo
usado no roubo.
5. "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor
Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de
roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de
violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n.
relator
371.559/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2018,
26/3/2018)
6. Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância,
pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus
comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo,
cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de
coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes.
7. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o
intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória ?
VII, do CPP ?,
art. 386,
demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso
especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.
8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito
condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial,
quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do
contraditório e da ampla defesa" (HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
155.226/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2012,
1/8/2012)
9. Na hipótese em exame, o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos
informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos
obtidos em juízo ? notadamente a confissão do denunciado na presença de seu
advogado ?, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não
procedem os argumentos da defesa.
10. O vício de obscuridade, previsto no
do CPP, não pode ser confundido
art. 619
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a
despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

11. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.633.460/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
28/8/2024.
Ao preservar a condenação do réu, a Corte de origem assim se manifestou:

"A argumentação da Defesa no sentido de que o conjunto probatório é frágil não se
sustenta.
Consigna-se que os representantes da empresa-vítima e as testemunhas
apresentaram depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com os demais
elementos coligidos nos autos.
Destarte, não se pode suspeitar de seus depoimentos, uma vez que não há qualquer
mínimo indício de que estejam deliberadamente tentando prejudicar os réus.
Aliás, nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral colhida, considerando
que ninguém tem interesse em acusar injustamente pessoa inocente.
Ressalte-se que a ré Kátia, apesar de ter negado a participação do réu Ricardo
na empreitada criminosa, na delegacia, diante da autoridade policial, confessou
.
a participação de Ricardo
O argumento de Kátia relativo à possível coação na delegacia para que Ricardo
confessasse os fatos não se sustenta, primeiro porque o próprio réu Ricardo afirmou
em seu interrogatório no distrito policial que não sofreu qualquer tipo de
constrangimento pelas autoridades policiais.
[...]
No mesmo sentido, corroborando a palavra do representante das vítimas, o
depoimento substancial do policial civil Claudinei, declarando em juízo, em
síntese, que abordou um veículo com as mesmas características fornecidas pelo
funcionário Jailton, usado para o transporte dos furtadores e da res furtivae.
O veículo é de propriedade de Ricardo, que não negou sua posse ou que tivesse
conduzido Kátia até os estabelecimentos, além do mais, em seu interior foram
.
encontrados todos os bens subtraídos das várias lojas lesadas
Claudinei afirmou que Ricardo confessou a prática dos delitos e o modus
operandi, inclusive, Ricardo afirmou que Kátia voltava de cada loja na posse de
algumas sacolas e as deixava no veículo, inclusive, afirmou que já tinha
.
praticado outros furtos anteriormente na companhia de Kátia
A propósito, não há como desmerecer os testemunhos dos agentes públicos, vez que
nada foi trazido aos autos que infirmasse a alegação ou desqualificasse o desfecho
adverso, inexistindo indicações de que o policial tivesse algum interesse em
incriminá-los falsamente, apresentando as provas na Delegacia e fantasiando os fatos
descritos na denúncia, somente para atribuir a eles graciosamente a autoria do crime
patrimonial, pelo que a credibilidade dos depoimentos incriminatórios é inconteste,
conforme, aliás, entendimento jurisprudencial dominante para situações semelhantes:
STJ AgRg no HC: 542882-SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador convocado do
), 5a T., j.
D Je
TJ/PE
11/02/2020,
19/02/2020.
Não se pode admitir, aliás, que a condição de agente público de segurança seja um
entrave à prestação de testemunhos, ainda mais porque estes se submetem ao
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei. Seria
um enorme contrassenso o Estado selecionar pessoas para atuar na segurança pública
e, em um momento posterior, desconsiderar seus testemunhos em juízo.
Nesse contexto, há provas suficientes para respaldar a condenação, restando
incontroversos a autoria atribuída aos acusados e o elemento subjetivo do tipo, o
dolo, tanto que, Kátia ingressou em estabelecimentos alheios e, por conta
própria, subtraiu diversos bens avaliados em R$ 1.444,77 que, frisa-se, foram
encontrados na posse de Ricardo, que deu à Kátia total apoio e cobertura.
[...]
Bem se vê que não há dúvidas acerca do envolvimento dos réus nos crimes ora em
debate, na medida em que foram surpreendidos logo após a consumação dos delitos,
quando foram abordados pelos policiais civis.
Há, portanto, provas mais que suficientes para demonstrar a responsabilidade
criminal dos apelantes, daí porque não se aplica o princípio in dubio pro reo ao caso.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença penal condenatória, que bem
fundamentou a existência de provas aptas à condenação dos réus pelas práticas de
." (e-STJ, fls. 494-497, grifou-se)
04 furtos consumados e um furto tentado
Quanto à pretensão de absolvição do acusado, verifica-se que a prova testemunhal,
somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado, demonstra que
o recorrente efetivamente praticou os roubos a ele imputado.
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese.
Nos autos em exame, as instâncias ordinárias destacaram o farto conjunto probatório,
consubstanciado no depoimento judicial dos policiais que realizaram o flagrante e dos
representantes das empresas-vítima, além da confissão extrajudicial detalhada dos réus.
Com efeito, foram praticados 4 furtos em sequência com a mesma dinâmica delitiva:
cabia à corré Kátia a subtração dos bens nos estabelecimentos comerciais; e ao ora agravante, a
condução do veículo utilizado na fuga dos réus e no transporte dos bens subtraídos. Vale
mencionar que os bens furtados foram encontrados em posse do ora agravante. Ademais, o ora
agravante se evadiu do local em que cometido o último dos furtos após visualizar a corré Kátia
ser abordada pelo funcionário da empresa furtada.
Ainda, convém frisar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito
condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do
contraditório e da ampla defesa." (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.279.196/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

É o voto.
Documento eletrônico VDA55900861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 4da9c3a0-7d69-49a2-bfa9-2c871a6b09e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0088459-2
AREsp 3.202.801 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004126920248260266 15000956020248260633 20426382024
4126920248260266 412692024826026615000956020248260633
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO FREIRE SOBRINHO
ADVOGADOS
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
PEDRO ALMEIDA MEDEIROS - SP467295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: KATIA REGINA ALMEIDA GUIMARAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO FREIRE SOBRINHO
ADVOGADOS
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
PEDRO ALMEIDA MEDEIROS - SP467295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155740290;0=4@
2026/0088459-2 - AREsp 3202801 Petição : 2026/0032195-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:30
Código de Controle do Documento: 04FFFD58-8736-49EB-9E78-98404542FAE1